Tribunal: TJSP
Processo: 0000955-25.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que não executa ordens recebidas – Art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que não executa ordens recebidas – Art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desrespeito às ordens recebidas.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000955-25.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FABRÍCIO
GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Voto 23161
Agravo em Execução n. 0000955-25.2020 - Sorocaba
Agravante: FABRÍCIO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução penal Falta grave Reeducando do regime fechado
que não executa ordens recebidas Art. 50, VI, ambos da LEP
Comprovação da conduta pela prova oral Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir
acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por
declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do
reeducando corresponde a ato de desrespeito às ordens recebidas.
Execução Penal Falta grave Perda de dias remidos declarada
consoante o prudente critério do Magistrado em decisão
fundamentada Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que
a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração
disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o
Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01
dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão
fundamentada.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão de fls. 49, da lavra do MM. Juiz Andre Luis Bastos, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba (“DEECRIM 10a RAJ”) que,
nos
autos
da
execução
n.
0015282-37.2017.8.26.0502/0003053-17.2019.8.26.0521,
reconheceu
o
cometimento de falta grave pelo sentenciado FABRÍCIO GUSTAVO
RODRIGUES DA SILVA, determinando: a) a perda de 1/3 dos dias remidos
e por remir anteriores à falta disciplinar (23 de julho de 2018) e b) a
interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime ao fixar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
3
data da falta como marco inicial aos eventuais pedidos de progressão de
regime prisional, consignando, por sua vez, a não interrupção do prazo para
livramento e comutação de pena.
O agravante almeja a reforma do r. decisum, pleiteando
sua absolvição, sob o argumento de que o reeducando nega a autoria dos
fatos e não há prova em sentido contrário, alegando a insuficiência das
declarações dos funcionários. Subsidiariamente, busca a desqualificação da
falta para de natureza média.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 58), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que, no dia 23 de julho de
2018, o agravante teria desobedecido a ordem de servidor público que
estava conduzindo o sentenciado para que descesse para seu “Raio de
habitação”.
Na ocasião, o reeducando teria respondido em tom
ameaçador, dizendo ao agente Wilson “que não é assim que se fala não...
vou reclamar... depois que tumultua o barato fica louco...”, permanecendo
no local por alguns minutos e negando-se a obedecer até a chegada do
Diretor de Núcleo.
O fato foi apurado em regular procedimento, tendo o
agravante sido ouvido na presença de seu Defensor, bem como as
testemunhas. Foi, ainda, apresentada a Defesa Técnica. Os agentes
penitenciários ouvidos, fls. 20 e 21, afirmaram de forma contundente a
conduta de desobediência do reeducando.
Não se cogita de insuficiência de provas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
4
prática de falta grave pelo ora agravante, uma vez que, apesar de sua
negativa quanto à autoria dos fatos (fls. 29), houve produção de conjunto
probatório que lhe foi totalmente desfavorável.
Observe-se que, independentemente da falta de
elementos de convicção que pudessem ser colhidos junto ao próprio
acusado, o teor das declarações prestadas pelos agentes penitenciários
Wilson e Roberto, por si só, já o desfavorece (fls. 20 e 21, respectivamente).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento para o questionamento, a priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Não há como cogitar-se de desclassificação da falta
grave para outra, de natureza média ou leve, até porque, a dinâmica e as
condições do fato, bem como o local no qual este ocorreu e os demais
elementos apontados pelo conjunto probatório produzido ensejam
forçosamente a conclusão no sentido de que a conduta se enquadra dentre
aquelas relacionadas nos incisos do art. 50 da LEP. Nesse sentido,
conforme bem consignado pelo i. parecerista do Ministério Público do
Estado de São Paulo, às fls. 72:
Ora, é dever do sentenciado a execução das ordens recebidas e
obediência e respeito ao servidor e demais pessoas que se
relacione no interior do estabelecimento prisional.
A inobservância desses deveres configura falta disciplinar de
natureza grave, nos termos do inciso VI do artigo 50 e sua
combinação com os incisos II e V do artigo 39, ambos da Lei no
7.210/84.
Não merece tampouco guarida a irresignação quanto ao
fato de a perda dos dias remidos ter sido estabelecida no patamar máximo
de

O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe
consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
5
processual.
Administrativamente, o reeducando estará sujeito às
sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a serem
consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do mesmo
diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c) suspensão
ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em local
adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime disciplinar
diferenciado.
Processualmente, a primeira consequência consiste em
sua regressão de regime prisional, se o reeducando já não estiver
cumprindo pena no sistema fechado. O reconhecimento de prática de falta
grave acarreta, igualmente, a perda dos dias remidos, ou por remir, na
fração de até
bem como a interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios, excetuando-se o indulto e a comutação de penas, o
que gera, a partir de então, o reinício da contagem do lapso temporal.
Com a nova redação dada ao art. 127 da LEP, pela Lei
n. 12.433/2011, a perda dos dias remidos, ou por remir, que até então se
dava de modo integral, passou a ser de até
Observe-se que a intervenção do legislador de 2011
não se limitou a reduzir o quantum dessa perda, na medida em que, ao
mencionar que ela se daria até o máximo de
passou a prever
indiretamente pudesse ela incidir em fração menor do que esse máximo.
Não tendo fornecido critérios objetivos, entende-se que aludida fixação
deverá ser estabelecida consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada.
Nem toda falta grave praticada pelo integrante do
sistema prisional ensejará, portanto, perda de dias remidos ou por remir no
montante máximo previsto em lei.
No caso concreto, porém, está perfeitamente justificada
a perda na fração de
Conquanto a decisão do MM. Juiz a quo seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
6
realmente sucinta, ela atendeu minimamente aos requisitos previstos em lei.
O proceder do reeducando, que consistiu em desobediência de ordens
expressas por parte de agente penitenciário, se cotejado com as demais
condutas relacionadas como “falta grave” no art. 50 da Lei n. 7.210/84,
realmente se reveste, ademais, de maior reprovabilidade. Destaque-se que
deve ser como tal considerada toda ação que corresponda, ela mesma, à
prática de novo crime, bem como a que apresente potencial nocivo para a
perpetração de outros ilícitos, participação na criminalidade organizada ou
subversão da disciplina prisional.
Pondere-se, ainda, que a redenção das penas pelo
trabalho objetiva, com efeito, a reinserção do sentenciado na sociedade, e o
cometimento de falta grave de maior reprovabilidade deixa transparecer ser
prematura a reincorporação por ele almejada.
A prática de falta grave representa, ainda, marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional, não mais
subsistindo questionamentos a esse respeito no âmbito da Jurisprudência,
tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentado o seguinte
entendimento:
Embargos de divergência em Recurso Especial Execução
Penal Falta disciplinar grave Interrupção do prazo para
concessão de benefícios, entre eles a progressão de regime,
exceto livramento condicional e comutação das penas

Precedentes do STJ e STF
Embargos providos para
assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além de
nova fixação da data-base para concessão de benefícios, exceto
livramento condicional e comutação da pena; se assim não fosse,
ao custodiado em regime fechado que comete falta grave não se
aplicaria sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo
ao cometimento de infrações no decorrer da execução. [...]
5. Embargos providos para assentar que a prática de falta grave
representa marco interruptivo para obtenção de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
7
regime prisional.1
No
que
concerne
ao
benefício
do
livramento
condicional, cumpre observar que o mesmo Superior Tribunal de Justiça
teria pacificado entendimento no sentido de que a falta grave tampouco
interromperia o prazo para obtenção de livramento condicional, tendo
inclusive editado o Enunciado n. 441 de sua Súmula de Jurisprudência.
O Colendo Supremo Tribunal Federal passou, contudo,
a decidir reiteradamente no sentido de que a interrupção do lapso para a
obtenção de benefícios pela prática de falta grave deveria incidir não
apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também
naqueles que objetivem a obtenção de livramento condicional, na medida
em que a concessão deste pressupõe necessariamente a existência de
comportamento satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução
da pena:
Livramento condicional Falta grave na execução da pena
Art. 83, inciso III, do CP
“Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a
execução da pena para chegar-se ao livramento condicional -
inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova contagem do
período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.2
Esse entendimento no sentido de que a interrupção do
lapso temporal pela prática de falta grave se aplica também ao livramento
condicional veio a ser igualmente pacificado nesta 9a Câmara Criminal,
cujas decisões destacam ser esta inclusive a opção mais razoável, lógica e
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção. Brasília,
início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos. Revista Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
01
junho
2012.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=201001585670&
SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 26
Out. 2015.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 100062/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. 1a Turma. Brasília, 20 de abril de 2010, votação unânime. Diário da Justiça
Eletrônico-081.
07
Maio
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610589>. Acesso em: 26
Out. 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000955-25.2020.8.26.0521 -Voto no
8
consentânea com a ideia de individualização da pena.
No caso em apreço, contudo, o Juízo a quo,
agasalhando o Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ,
excetuou também a interrupção em se cuidando de hipótese de livramento
condicional. Na inexistência, porém, de recurso por parte do Ministério
Público, tal entendimento deve ser mantido.
Ante o exposto, apenas se nega provimento ao agravo em
execução, observando-se, ante a ausência de recurso Ministerial concernente ao
livramento condicional, que o reinício da contagem do lapso temporal para o
benefício não se aplica, nem aos pedidos de comutação, nem aos de indulto,
nem tampouco àqueles de livramento condicional.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator